Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-90.2021.8.11.0049
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000810-90.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BISAWARU KARAJA - CPF: 054.712.121-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 27, CDC) – CONFIGURADA – SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de reparação de danos decorrentes de alegada fraude bancária, incide a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira, com base no art. 27 do CDC, contado de cada parcela consignada.

No caso, consoante extrato de consulta de empréstimo consignado anexado no ID. 131196421, o
contrato questionado foi excluído pelo Banco Apelado em
06.11.2014
, sendo este o
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional.

Todavia, a demanda foi ajuizada somente em 06/05/2021, ou seja, um ano após a data fatal, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000810-90.2021.8.11.0049

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BISAWARU KARAJA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, II, CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta a aplicação do prazo prescricional de 10 anos (art. 205, CC).

Pelo princípio da eventualidade, alega que o
dies a quo
do prazo prescricional estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data em que teve ciência dos descontos indevidos promovidos pela instituição financeira, ou seja, a data da emissão do extrato fornecido pelo INSS.

Afirma que os descontos no benefício previdenciário do Apelante ocorreram de forma indevida, por isso faz
jus
à restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID 131196457.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de junho de 2.022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022